Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-60.2021.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000315-60.2021.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE ALDO AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 600.933.828-04 (EMBARGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 830.505.401-25 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ ALDO AUGUSTO DE CAMPOS (EMBARGADO), JOSE ALDO AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 600.933.828-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 830.505.401-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ - RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA
–
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA PRÉ-QUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

O Ordenamento jurídico pátrio consagrou a tese do prequestionamento ficto no artigo 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, não há falar em nenhum vício do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1000315-60.2021.8.11.0012

embargante:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

embargadO:

ESPÓLIO DE JOSÉ ALDO AUGUSTO DE CAMPOS

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

(
Id.
175346198
),
contra o acordão que julgou a Apelação Cível, a qual rejeitou as arguidas preliminares e, em mérito, reconheceu o dever da seguradora em indenizar o valor a titulo de seguro prestamista, com fundamento na vertente sumular n°
609 do Superior tribunal de Justiça.

Alega o embargante, obscuridade quanto á necessidade de comprovação de má-fé do segurado quando a omissão de informações relevantes, no tocante à saúde do segurado/embargado, assim afastando o dever de indenizar.

Verbera contradição, ao argumento que “
a não exigência de realização de exames por si só conduziria à procedência da demanda, sendo plenamente possível que a seguradora/embargante se exima do pagamento do capital segurado, desde que comprove, nos autos, a má-fé do segurado, conforme Súmula no 609 do STJ – o que foi feito”.

Apresentou o presente aclaratórios afim de pré-questionar á matéria para interposição de recurso a Corte Cidadã.

Contrarrazões no Id. 176590740, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023